Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-13.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001731-13.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA DO CARMO FERREIRA, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1001731-13.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - T - Voto no 46.125
Voto no 46.125
Embargos de Declaração Cível n.o 1001731-13.2020.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Embargante: Maria do Carmo Ferreira
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 231/237
que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do embargado em ação
declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais derivada de
contrato bancário.
Diz a embargante que o julgado apresenta erro material, omissão e
contradição, pois partiu de premissa equivocada, uma vez que, diversamente do que
constou no julgado, deu diversos sinais de que estava sendo coagida por meliante a
realizar as operações impugnadas na inicial. Afirma que as operações foram realizadas
dentro da agência, com a supervisão de uma atendente do próprio Banco. Assim, ante a
falha de segurança da instituição financeira, pretende o provimento ao recurso com a
consequente procedência da ação.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhida, data venia.
Na precisa lição do mestre MOACYR AMARAL SANTOS: “verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis” (Primeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 1001731-13.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - T - Voto no 46.125
Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 147, 15a ed., Ed. Saraiva destaquei).
E ainda, no dizer da professora SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA
BAPTISTA, “a contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a
contradição entre a fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou
contradições, são afirmações que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou entre
esta e a parte dispositiva da sentença” (Dos Embargos de Declaração, RT, 2a ed., pág. 118 -
destaquei).
Portanto, só existe o vício apontado se houver contradição no próprio
acórdão e não entre o que foi decidido e o entendimento da embargante.
As razões que levaram ao não provimento do apelo foram expostas no
aresto de forma clara e completa.
Ficou dito, claramente, o seguinte:
"Em linha de saída, é de ser visto que a própria autora confessou ter
sido alvo de sequestro relâmpago ocorrido em via pública, portanto fora
da agência do Banco e assim fora das condições de controle por parte
deste.
A autora também admitiu que fora conduzida à agência bancária pelos
meliantes, que, “sob ameaça”, a teriam obrigado a realizar as operações.
Porém, nada atesta que, de qualquer modo, a Autora tenha pedido ajuda a
funcionários do Banco, nem muito menos “dado sinais de algo estava
errado”. Ela, aliás, nem mesmo explica quais teriam sido esses “sinais” e
se, com um mínimo de observação, estes podiam ser detectados por
funcionários do Banco.
Por conseguinte, à falta de maiores evidências, tudo parecendo indicar
que a operação realizada pela legítima cliente se punha como normal,
nenhum motivo tinha o Banco para se negar a entregar o dinheiro então
sacado ou realizar o empréstimo, pois os valores movimentados não
tinham expressão que, por si, pudessem gerar desconfiança.
Logo, parece que nas circunstâncias não podia o réu suspeitar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 1001731-13.2020.8.26.0002/50000 - São Paulo - T - Voto no 46.125
que ocorria, nem tampouco pode ser responsabilizado pelo fato, pois
alheio a sua esfera de competência e não atrelado a falha, defeito ou
insegurança de seu sistema de prestação” (fls. 233/234).
Enfim, se a embargante não concorda com a solução e a interpretação
adotadas pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois “Os
embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido”
(STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator